Tribunal: TJMT
Processo: 1014379-80.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014379-80.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HELIO CAMPOS DE JESUS - CPF: 088.337.396-35 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID. DE ENERGIA S.A

APELAD
O
:

HELIO CAMPOS DE JESUS

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EXCESSIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR. AUSÊNCIA DE PROVAS TÉCNICAS IDÔNEAS. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. REVELIA. REITERADAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA (PROCON
). DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI 14.905/2004.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença parcialmente procedente que reconheceu a abusividade na cobrança de faturas de energia elétrica superiores à média histórica após a substituição do medidor e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a cobrança com base em consumo atípico após substituição de medidor, sem respaldo técnico, é legítima;

(
ii
) saber se a interrupção do fornecimento diante da controvérsia configura ato ilícito;

(
iii
) saber se o valor da indenização arbitrada observa os critérios legais de razoabilidade, inclusive quanto à incidência de correção monetária e juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária não demonstrou tecnicamente a regularidade do consumo cobrado, tampouco apresentou documentos que comprovassem inspeções, relatórios ou justificativas técnicas para o aumento abrupto no consumo registrado.

4
. A suspensão do fornecimento de serviço essencial, somada às reiteradas tentativas de resolução administrativa perante o Procon, frustrou a legítima expectativa do consumidor e caracterizou dano moral indenizável.

5
. O valor fixado de R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo finalidade reparatória e pedagógica.

6
. Os juros moratórios devem incidir a partir da citação (art. 405 do CC/2002), à taxa de 1% ao mês até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, aplica-se a taxa SELIC como índice unificado de atualização monetária e juros, observada a vedação à cumulatividade com o IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É abusiva a cobrança de faturas de energia elétrica com base em consumo anormal e não justificado tecnicamente após substituição de medidor.

2. A suspensão indevida de serviço essencial, somada a frustradas tentativas de solução pela via administrativa, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral.

3. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica.”

4. Os juros moratórios devem incidir desde a citação, nos termos do art. 405 do CC/2002, à taxa de 1% ao mês até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, com a entrada em vigor da nova sistemática legal, aplica-se a taxa SELIC como índice unificado para fins de juros e correção monetária, deduzido o montante já corrigido pelo IPCA, de modo a evitar
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, X, e 6º; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CC/2002, art. 405; CPC/2015, art. 344.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
ApCiv
1003672-45.2021.8.11.0013, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 24/01/2023; TJMT,
ApCiv
1024002-47.2019.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 15/03/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposta por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação revisional de contrato c/c indenização por danos morais, ajuizada por Hélio Campos de Jesus.

Após manifestação das partes pela ausência de outras provas, sobreveio sentença parcialmente procedente, reconhecendo a abusividade da cobrança e determinando a revisão das faturas com base na média de consumo
histórica, bem como a condenação da concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita;
Da vistoria realizada pela concessionária
de energia elétrica
.
Exercício Regular do Direito.

Da
inocorrência de danos morais indenizáveis
.

Subsidiaria
mente,
pugna pela
redução do
“
quantum
”
indenizatório
.

Da alteração dos consectários legais;

O r
ecurso
é
tempestivo e

as
custas
foram
recolhidas
.
(
ID

3
27
537884
).

A parte recorrida apresentou contrarrazões nas quais, em sede preliminar, suscitou a ocorrência de inovação recursal. No mérito, impugnou integralmente as alegações formuladas pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso.

(ID 32
4491395
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID. DE ENERGIA S.A

APELADO:

HELIO CAMPOS DE JESUS

VOTO

Egrégia Câmara:

Preliminar
suscitada pela parte recorrida.

1.1. Da alegação de juntada de novos documentos em sede recursal.

No que se refere à preliminar suscitada pela recorrida, no sentido de que a parte adversa teria promovido a juntada de novos documentos em sede recursal, constata-se que tal alegação não se sustenta. Não houve, de fato, a inclusão de qualquer documento novo pela recorrente.

O que se verifica é apenas a alteração da narrativa fático-jurídica apresentada pela concessionária, circunstância que não encontra respaldo probatório e que será devidamente apreciada no exame do mérito da demanda.

Mérito
Recursal
.

Da ausência de conduta ilícita; Da vistoria realizada pela concessionária de energia elétrica.
Do
ex
ercício
r
egular do
d
ireito.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
cuida-se
de Apelação Cível
interposta por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação revisional de contrato c/c indenização por danos morais, ajuizada por Hélio Campos de Jesus.

Na origem, o autor narrou que, após a substituição do medidor de energia de sua residência, as faturas passaram a registrar consumo muito superior à média histórica, o que inviabilizou seu pagamento, culminando na suspensão do fornecimento em 08/04/2024.

Sustentou tratar-se de cobrança abusiva, já que não houve aumento de carga ou mudança no padrão de uso da unidade consumidora, requerendo, assim, a revisão das faturas referentes aos meses de dezembro de 2023 a março de 2024, com base na média dos seis meses anteriores, além de indenização por danos morais.

Após manifestação das partes pela ausência de outras provas, sobreveio sentença parcialmente procedente, reconhecendo a abusividade da cobrança e determinando a revisão das faturas com base na média de consumo histórica, bem como a condenação da concessionária ao pagamento de R$
3
.000,00 a título de indenização por danos morais.

Irresignada, a ré interpôs recurso de apelação, defendendo a legalidade do procedimento adotado, a regularidade do medidor e a inexistência de falha na prestação do serviço, postulando a reforma integral da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões, sustentando a manutenção da sentença, inclusive sob o fundamento de intempestividade da contestação e consequente revelia, além de impugnar a juntada de documentos e alegações novas em sede recursal.

Pois bem
.

A controvérsia cinge-se à legalidade das cobranças efetuadas pela concessionária Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. nas faturas relativas aos meses de dezembro de 2023 a março de 2024, bem como à responsabilidade por danos morais decorrentes da suspensão do serviço essencial, à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor e da regulação setorial da ANEEL.

Inicialmente, sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo
,
in
verbis
:

“
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
”

Além disso, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, cabia à fornecedora comprovar a regularidade da cobrança, especialmente diante da alegação verossímil de cobrança abusiva e da hipossuficiência técnica e econômica do consumidor, situação amplamente reconhecida pela jurisprudência em casos congêneres.

Em atenta análise dos autos, verifica-se que a concessionária de energia elétrica não se desincumbiu do ônus de demonstrar quaisquer fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pelo autor.

Isso porque a sentença vergastada reconheceu a inexistência de provas robustas produzidas pela concessionária capazes de justificar o substancial aumento do consumo registrado, sobretudo após a substituição do medidor, ocasião em que passou a ser adotado o sistema de leitura por telemetria.

Conforme documentado, as faturas passaram a indicar
consumo superior a 1.400 kWh em dezembro de 2023
, muito acima da média histórica da unidade consumidora, que girava
em torno de 230 kWh
. Essa discrepância não foi devidamente justificada pela ré, que deixou de apresentar o procedimento administrativo de apuração de consumo não registrado, tampouco relatórios técnicos, inspeções presenciais ou documentação que atestasse a regularidade do novo medidor e da medição supostamente acumulada.

A tentativa da ré
/recorrente
de justificar os valores com base em “recuperação de consumo” carece de respaldo legal e técnico suficiente. A Resolução ANEEL nº 1.000/2021, especialmente em seus artigos 288, 319 e 320, prevê critérios rigorosos para esse tipo de cobrança, exigindo fundamentação técnica precisa e respeito à média histórica de consumo nos casos de impossibilidade de leitura real — o que não se demonstrou ter ocorrido de forma regular no presente feito.

No que se refere à contestação apresentada pela concessionária, é incontroverso que foi protocolada de forma intempestiva, conforme bem ressaltado nas contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública. Intimada em audiência realizada em 11/07/2024, a ré apresentou contestação apenas em 08/08/2024, fora do prazo legal, razão pela qual produz efeitos da revelia, nos termos do artigo 344 do CPC, sem prejuízo do exame do mérito diante do julgamento antecipado da lide.

Em razão da revelia e da ausência de impugnação específica a pontos relevantes — como a substituição unilateral do medidor, a ausência de comunicação prévia ao consumidor, o uso indevido de cobrança acumulada sem procedimento técnico válido e a violação à Lei Estadual nº 11.089/2020, que veda cobrança por estimativa no Estado de Mato Grosso — incide a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

É também juridicamente relevante a conclusão do juízo de origem no sentido de que a cobrança acima da média, desacompanhada de demonstração técnica idônea, representa prática abusiva e violadora da boa-fé objetiva, fundamento hábil à revisão do débito e à indenização por danos morais, diante dos transtornos sofridos pelo consumidor.

Não prospera, portanto, a alegação de ausência de ato ilícito ou de dano extrapatrimonial.

A propósito
, é o entendimento da jurisprudência hodierna,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
-
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
VALOR DE FATURA DESTOANTE DA MÉDIA DE CONSUMO - FATURA CONTESTADA - NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - REFATURAMENTO -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a fatura impugnada pela consumidora possui valor exorbitante e destoante da média de consumo, e não havendo nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada.

2. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão do valor constante da fatura discutida.

3. Apesar de a concessionária ré alegar que a cobrança é devida, não apresenta qualquer documento apto a comprovar suas alegações, se limitando a trazer documentos unilaterais.
(...)”
(N.U 1003672-45.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023, publicado no DJE 30/01/2023)
- [grifo nosso]

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE CONSUMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
– FATURAS ACIMA DO CONSUMO MENSAL DA USUÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DISCREPÂNCIA – ÔNUS DA REQUERIDA – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES – REVISÃO DEVIDA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL –
DANO MORAL EXISTENTE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo faturamento da conta de energia elétrica acima da média normal de consumo da usuária, sem justificativa para o excesso, devido
o
recálculo utilizando-se a média dos meses antecedentes.

Diante da ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica e tendo em vista os dissabores experimentados pela consumidora em razão desse fato, cabível a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.”

(N.U 1024002-47.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, publicado no DJE 15/03/2023)
- [grifo nosso]

Assim, diante da ausência de comprovação da regularidade da cobrança, da intempestividade da contestação, da configuração de revelia, da interrupção do serviço essencial e da prática abusiva reconhecida judicialmente, não há razões jurídicas suficientes para acolher os argumentos da apelação.

O decisum fustigado

está bem fundamentad
o
e alinhad
o
com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor, devendo ser integralmente mantida.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis
.

Alega a
empresa
apelante que os eventuais contratempos decorrentes da cobrança de consumo energético não possuem aptidão para gerar dano moral, sustentando ser imprescindível a comprovação da conduta lesiva e da efetiva extensão do prejuízo experimentado.

Todavia, não obstante tais argumentações, entendo que não assiste razão à empresa apelante quanto à inexistência de danos morais.

Desta feita,
verifica-se que a consumidora empreendeu diversas tentativas de solucionar o problema pela via administrativa, fato comprovado, inclusive, pela reclamação formalizada perante o Procon/MT
(ID nº
324490943
).

Diante desse cenário, as reiteradas e infrutíferas tentativas de resolução administrativa, somadas à indevida interrupção de serviço indispensável, configuram situação capaz de gerar aflição, angústia e transtornos relevantes, suficientes para caracterizar o dano moral indenizável.

Quanto aos temas acima discutidos, cito jurisprudência atual deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE REVISÃO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA -
REFATURAMENTO DE ACORDO COM FATURAMENTO MÉDIO DO CONSUMO REAL EVIDENCIADO NO HISTÓRICO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATURAS ACIMA DA MÉDIA. READEQUAÇÃO DOS VALORES. COBRANÇA ILEGÍTIMA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO LITÍGIO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS
INFRUTÍFERA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...) 4.
A elevação no faturamento do consumo de energia, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura e o reconhecimento de indenização por dano moral, porquanto houve tentativa de solução do litígio pelas vias administrativas, conforme protocolo juntado, e o consumidor não obteve êxito, pois a concessionária não apresenta solução ao impasse, realizando a suspensão do fornecimento do serviço essencial, tendo o consumidor que se valer de ação judicial.

5. A parte Reclamante logrou êxito em comprovar que solicitou à reclamada a revisão das faturas em divergência do período de fevereiro de 2022, conforme protocolo apresentado da reclamação administrativa junto ao Procon, e que esta, apresentou resposta negativa ao pedido. Não bastasse a negativa da empresa, houve suspensão indevida no fornecimento dos serviços. (...)

(N.U 1035544-80.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023,
publicado
no DJE 20/09/2023)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA.
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] Tese de julgamento: 1. Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a existência de situação emergencial, problemas técnicos ou de segurança para justificar a suspensão do fornecimento de energia sem
prévia notificação ao consumidor.
2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica em estabelecimento comercial caracteriza dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação específica do prejuízo.
[...]

(N.U 1000099-81.2025.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2025,
publicado
no DJE 01/08/2025)

Subsidiari
amente,
pugna pela
redução do
“
quantum
”
indenizatório.

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil,
bem como o dever de indenizar,
passo ao exame doquantumindenizatório.

Nesse sentido, cabe ao julgador, ao reconhecer a ocorrência de danos morais indenizáveis, adotar critérios que permitam a fixação de um valor equilibrado, levando em consideração a situação econômica da parte condenada e da pessoa a ser indenizada, as circunstâncias específicas do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso em análise, entendo que o valor de
R$3.000,00 (três mil reais)
, arbitrado a título de compensação pelos danos morais suportados pela parte recorrida, revela-se adequado e proporcional. Referida quantia mostra-se suficiente para reparar o prejuízo experimentado e atender à finalidade pedagógica da condenação, sem descurar das condições pessoais das partes envolvidas.

Aliás, a indenização no patamar fixado pelo juízo a quo guarda plena consonância com o quantum comumente arbitrado pela jurisprudência hodierna,
in
verbis
:

“
[...]
Deve ser reduzido o valor da indenização decorrente de dano moral para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (TJ-MT 1008828-76.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE
ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024, publicado no DJE 10/09/2024)

“[...]
A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se justificando a majoração do quantum sem demonstração de excepcional gravidade do dano.
”
(N.U 1000028-06.2025.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2025, publicado no DJE 23/10/2025)

2.4. Da manutenção dos consectários legais fixados na origem.

Não há que se falar em qualquer alteração dos consectários legais estabelecidos pelo juízo a quo, porquanto a decisão recorrida observou integralmente os critérios normativos e jurisprudenciais pertinentes à atualização das indenizações por danos morais.

Com efeito, acertadamente determinou o magistrado singular que a correção monetária incidisse pelo INPC desde a data da sentença, bem como que os juros moratórios de 1% ao mês fluíssem a partir da citação, em consonância com a orientação consolidada nos Tribunais pátrios quanto à natureza da verba e ao termo inicial aplicável.

Ressalte-se, por oportuno, que a atualização da condenação segundo os parâmetros acima descritos deverá ocorrer até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, por força do novo regime estabelecido pela legislação superveniente, a correção monetária deverá observar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), aplicando-se, quanto aos juros de mora, a taxa SELIC, deduzido, por imperativo técnico, o montante correspondente à correção pelo IPCA. Tal metodologia assegura a adequada preservação do valor da condenação, sem incorrer em cumulação indevida de índices, e preserva a coerência com o sistema jurídico vigente.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da empresa recorrente, para o importe de 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025